Tribunal: TJPA
Processo: 0809447-85.2018.8.14.0000
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10227 - Direito de Greve
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - 0809447-85.2018.8.14.0000
AUTOR: MUNICIPIO DE CURRALINHO

REU: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Processo nº
0809447-85.2018.8.14.0000

Órgão julgador: Seção de Direito Público

Ação Declaratória de Abusividade do Direito de Greve com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela

Requerente: Município de Curralinho

Advogado: João Luís Brasil Batista Rolim de Castro– OAB/PA nº 14.045

Requerido: Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Para (Sintepp) – subsede Curralinho

Advogado:
Rosilene Ferreira
OAB/PA nº 8934

Procuradora de Justiça: Maria da Conceição de Mattos Sousa

Relator(a): Desembargador Roberto Gonçalves de Moura

EMENTA
: AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE GREVE. PEDIDO LIMINAR DEFERIDO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. SERVIÇO ESSENCIAL. DEFLAGRAÇÃO DO MOVIMENTO PAREDISTA SEM

NEGOCIAÇÕES PRÉVIAS E SEM OBSERVÂNCIA DO PRAZO MÍNIMO DE 72 HORAS. OFENSA AOS ARTIGOS 3º, 13 E 14 DA LEI 7.783/89. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Preliminar de perda do objeto. Não merece prosperar a alegada perda do objeto da demanda, visto que o acordo alegado pelo réu refere-se a outra greve, anterior à discutida nos autos, pelo que resta demonstrado o interesse de agir do autor em relação ao julgamento do mérito da ação.

2.

Mérito. O Supremo Tribunal Federal quando julgou os Mandados de Injunção nº 670/ES, nº 708/DF e nº 712/PA, com eficácia
erga omnes
, fixou parâmetros para o controle judicial do exercício do direito de greve, determinando a aplicação, no que coubesse, das Lei nº 7.701/1988 e nº 7.783/1989 aos conflitos e às ações judiciais que envolvessem a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis, e, especificamente, no que aludisse à definição dos serviços considerados essenciais, tendo assentado que o rol previsto no 10 da Lei nº 7.783/89 é meramente exemplificativo.

3.

Emerge claramente dos autos que a categoria grevista decidiu no sentido da paralisação das atividades e pela deflagração do movimento paredista sem que tenha havido negociação prévia, do que resulta clara ofensa ao disposto no artigo 3º da Lei nº 7.783/89.

4.

Também demonstrada a violação ao art. 13 da Lei nº 7.783/89, ante a comunicação da deflagração da greve ter ocorrido após o seu início.

5.

Pedido julgado procedente para declarar a ilegalidade e abusividade da greve em questão. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, julgar procedente o pedido inicial, para declarar ilegal e abusiva a greve, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de nove a dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Belém,17 de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE DE GREVE C/C LIMINAR DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CURRALINHO
contra o
SINTEPP

(SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ).

Narra a petição inicial da ação (id. 1213767) que o SINTEPP deu início à primeira greve no dia 10 de agosto de 2018, ocasionando a propositura de ação judicial contra o referido movimento paredista.

Após a concessão da liminar postulada pelo Município de Curralinho, as duas partes firmaram acordo, que foi devidamente homologado pela Douta Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Relatora do Processo nº 0806450-32.2018.8.14.0000.

No entanto, o autor da ação alega que, no dia 05 de dezembro de 2018, os servidores públicos municipais de Curralinho, que trabalham na educação pública municipal, comunicaram à municipalidade a deflagração de nova greve, que seria iniciada no dia 10 de dezembro de 2018.

Essa nova greve seria decorrente da suspensão do pagamento da progressão vertical funcional dos professores da rede pública de ensino, o que teria, no entender do sindicato réu, ferido os termos do acordo celebrado entre as partes e homologado em juízo.

A peça vestibular da ação sustenta, entretanto, a inexistência de qualquer violação, por parte do Município de Curralinho, aos termos do que foi acordado na ação anterior e homologado em juízo.

Sobre o assunto, o Município autor alega que, após a celebração e homologação do acordo, propôs Ação Direta de Inconstitucionalidade com o escopo de obter a declaração de inconstitucionalidade do art. 8º, do parágrafo único, e do art. 15, I, da Lei Municipal nº 803/2011 (Processo nº 080771824.2018.8.14.0000).

E, no curso da referida ADI, a Douta Desembargadora Relatora Nadja Nara Cobra Meda deferiu o pedido de concessão da tutela antecipada, suspendendo a eficácia dos referidos dispositivos legais, que tratavam justamente da progressão vertical funcional dos professores da rede pública de ensino.

Por isso, o Município de Curralinho aduz que a falta de pagamento da progressão vertical funcional não constitui descumprimento do acordo firmado entre as partes no primeiro processo, mas, sim, cumprimento da decisão liminar, proferida pela Douta Desembargadora Relatora, no curso da ADI.

Afora isso, o Município de Curralinho argumenta que a nova greve não foi precedida de tentativa de conciliação, razão pela qual a deflagração da greve fere a regra dos arts. 3º e 14 da Lei nº 7.783/89.

Além disso, o Município autor da ação alega que o sindicato réu não comprovou o cumprimento das formalidades essenciais para a convocação da assembleia geral e sobre a verificação do quórum mínimo para o início dos trabalhos, ferindo, assim, a regra do art. 4º, § 1º, da Lei de Greve.

Ainda nos termos da exordial da ação, a greve seria abusiva, pois teria ferido o princípio da continuidade do serviço público, bem como o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado e, ainda, o caráter essencial do serviço público de educação.

Assim, ao fim da petição inicial, o autor requereu a concessão liminar de tutela de urgência com o propósito de que fosse, desde logo, declarada a ilegalidade da greve e determinada a manutenção de 100% (cem por cento) dos profissionais da educação em sala de aula.

Ainda em sede de tutela de urgência, o Município de Curralinho requereu que fosse determinado ao SINTEPP que desocupasse o imóvel da Secretaria Municipal de Educação de Curralinho, sob pena de multa diária.

Por fim, o Município de Curralinho postulou que a ação seja, ao final, julgada totalmente procedente, com o fito de ser declarada, em caráter definitivo, a ilegalidade e a abusividade da greve.

Vindo os autos a mim distribuídos, deferi, liminarmente, a tutela antecipada postulada pelo Município de Curralinho (id 1226027) determinando a suspensão da greve e o retorno dos profissionais da educação pública municipal no prazo de vinte e quatro horas, contados da data da intimação dos termos da decisão, sob pena de multa diária de R$3.000,00 (três mil reais).

Ainda ordenei a desocupação do imóvel no qual funciona a Secretaria Municipal de Educação ou de qualquer outro prédio onde funcionasse a administração pública, no prazo de vinte e quatro horas, sob pena de multa diária de R$3.000,00 (três mil reais).

Na sequência, o SINTEPP apresentou a sua contestação (Id. 1354699), oportunidade em que sustentou a perda do objeto da ação, uma vez que a greve teria terminado em razão de acordo formulado entre as partes.

Ainda em sua peça de defesa, o sindicato réu alegou que a municipalidade vinha cortando a remuneração dos servidores públicos municiais da educação, dentre as quais a progressão vertical funcional.

Sobre a suspensão do pagamento da progressão vertical funcional, o sindicato réu argumentou que a decisão judicial, proferida no curso da ADI, não foi ainda referendada pelo pleno desse Egrégio Tribunal de Justiça, razão pela qual se trata de decisão precária.

Acerca da suspensão do pagamento da progressão vertical funcional, o sindicato réu alegou que a decisão, proferida no curso da ADI, interpretou equivocadamente a matéria em debate naqueles autos.

Afora isso, o SINTEPP sustentou, em sua peça de defesa, que não houve invasão do prédio da Secretaria Municipal de Educação e tampouco de qualquer outro prédio público municipal de Curralinho.

Também afirmou que a greve foi precedida de todas as formalidades legais, não havendo que se cogitar da falta de prévia negociação, assim como alegou que a educação pública não consta no rol legal de atividades essenciais para fins do exercício do direito de greve.

Por isso, não teria procedência a alegação do Município de Curralinho de que a greve teria ferido o princípio da continuidade do serviço público e o caráter essencial do serviço público de educação.

A Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se no sentido de que fosse declarada a abusividade da greve deflagrada pelo SINTEPP, determinando-se o retorno dos servidores públicos grevistas à atividade (id. 1413916)

No despacho de id. 1707748
, determinei que a parte autora fosse intimada para, querendo, no prazo de 15(quinze) dias, adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436 do CPC/2015.

No Id. 1798538,
a Municipalidade autora requereu o regular processamento da ação.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Analisando os autos, verifico que o escopo primordial do Município de Curralinho, com o ajuizamento da ação, foi o de declarar a ilegalidade e abusividade do movimento paredista, cessando a greve deflagrada.

Estando os autos pronto para julgamento, passo a analisar as teses suscitadas pelas partes.

DA ALEGADA PERDA DO OBJETO.

Conforme relatado anteriormente, o SINTEPP argumenta, em sua peça de defesa, a ocorrência da perda do objeto da ação, uma vez que as duas partes do processo teriam celebrado acordo e, assim, o movimento paredista teria sido encerrado.

Nesse sentido, se a ação foi ajuizada com o escopo de ver declarada a ilegalidade e a abusividade de greve que já teria sido encerrada, o processo teria perdido o seu objeto e deveria ser extinto sem a resolução do mérito.

Sucede, no entanto, que não há, nos autos, nenhum documento que demonstre a celebração do referido acordo, razão pela qual se conclui que o sindicato réu não se desincumbiu do ônus de provar a sua alegação.

Com efeito, o único acordo colacionado aos autos pelo SINTEPP, refere-se à primeira greve, que foi deflagrada nos idos de agosto de 2018 (Id 1354704). Os demais documentos trazidos aos autos pelo sindicato réu, demonstram, sobre a segunda greve, apenas e tão somente uma tentativa de acordo.

Deveras, consta nos autos uma proposta de acordo, dirigida pelo sindicato ao município (id 1354705), assim como há a resposta da municipalidade diante da referida proposta (Id.1354706).

Ressalte-se que a resposta do Município de Curralinho à proposta de acordo formulada pelo SINTEPP não demonstra nenhuma anuência total à proposta do sindicato réu. Ao contrário, o expediente da municipalidade conclui que aguardará resposta do sindicato e, em caso de concordância, será assinada minuta de acordo:

“Por derradeiro,
aguarda-se resposta a respeito do presente ofício
no intuito de que as aulas sejam retomadas para minorar o quanto antes os efeitos decorrentes da paralisação e se diminua os reflexos para o calendário do ano letivo de 2019.

Caso a representação da classe concorde com o presente, será assinada uma minuta de acordo.”

Uma vez que o SINTEPP não fez nenhuma prova da referida minuta de acordo e a manifestação do ente público no id.1798333 no sentido da ausência de conclusão de acordo, faz-se imperioso concluir que as partes não chegaram ao pretenso ajuste, não havendo que se cogitar de perda do objeto da ação, razão pela qual afasto essa preliminar.

MÉRITO.

Sobre o tema em discussão, o art. 37, inciso VII, da Constituição da República, com redação atribuída pela Emenda Constitucional nº 19/98, previu o direito à greve, cuja regulamentação se daria por meio de legislação específica. Confira-se:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

...

VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica.

...”

Durante certo tempo houve controvérsia sobre a regulamentação deste direito ao setor público. O Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Mandados de Injunção nº 670/ES, 708/DF e 712/PA pacificou o tema, entretanto, decidindo que na ausência de legislação específica seriam aplicáveis ao setor público as Leis Federais nº 7.701/1988 e nº 7.783/1989.

No caso concreto, a greve foi deflagrada por servidores profissionais da educação pública municipal. O art. 10 da Lei nº 7.783/89 estabelece:

“Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:

I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis;

II - assistência médica e hospitalar;

III - distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos;

IV - funerários;

V - transporte coletivo;

VI - captação e tratamento de esgoto e lixo;

VII - telecomunicações;

VIII - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares;

IX - processamento de dados ligados a serviços essenciais;

X - controle de tráfego aéreo;

XI - compensação bancária.”

Ainda sobre o tema, a Corte Suprema, ao julgar os Mandados de Injunção referidos anteriormente (nº 670/ES, nº 708/DF e nº 712/PA), com eficácia
erga omnes
, fixou parâmetros para o controle judicial do exercício do direito de greve, determinando a aplicação, no que coubesse, das Lei nº 7.701/1988 e nº 7.783/1989 aos conflitos e às ações judiciais que envolvessem a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis, e, especificamente, no que aludisse à definição dos serviços considerados essenciais, tendo assentado que o rol previsto no 10 da Lei nº 7.783/89 é meramente exemplificativo. Neste sentido trago na parte que interessa a ementa do julgado:

“EMENTA: MANDADO DE INJUNÇÃO. GARANTIA FUNDAMENTAL (CF, ART. 5º, INCISO LXXI). DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS (CF, ART. 37, INCISO VII). EVOLUÇÃO DO TEMA NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA APRECIAÇÃO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL E DA JUSTIÇA ESTADUAL ATÉ A EDIÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PERTINENTE, NOS TERMOS DO ART. 37, VII, DA CF. EM OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DA SEGURANÇA JURÍDICA E À EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL NA INTERPRETAÇÃO DA OMISSÃO LEGISLATIVA SOBRE O DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS, FIXAÇÃO DO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA QUE O CONGRESSO NACIONAL LEGISLE SOBRE A MATÉRIA. MANDADO DE INJUNÇÃO DEFERIDO PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DAS LEIS Nos 7.701/1988 E 7.783/1989. 1. SINAIS DE EVOLUÇÃO DA GARANTIA FUNDAMENTAL DO MANDADO DE INJUNÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF).

(...) 4.2 Considerada a omissão legislativa alegada na espécie, seria o caso de se acolher a pretensão, tão-somente no sentido de que se aplique a Lei no 7.783/1989 enquanto a omissão não for devidamente regulamentada por lei específica para os servidores públicos civis (CF, art. 37, VII). (...)
4.4. O sistema de judicialização do direito de greve dos servidores públicos civis está aberto para que outras atividades sejam submetidas a idêntico regime. Pela complexidade e variedade dos serviços públicos e atividades estratégicas típicas do Estado, há outros serviços públicos, cuja essencialidade não está contemplada pelo rol dos arts. 9º a 11 da Lei nº 7.783/1989. Para os fins desta decisão, a enunciação do regime fixado pelos arts. 9º a 11 da Lei no 7.783/1989 é apenas exemplificativa (numerus apertus)
.
(...) 6.7. Mandado de injunção conhecido e, no mérito, deferido para, nos termos acima especificados, determinar a aplicação das Leis nos 7.701/1988 e 7.783/1989 aos conflitos e às ações judiciais que envolvam a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis.

(MI 670, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2007, DJe-206 DIVULG 30-10-2008 PUBLIC 31-10-2008) (grifei)

Na espécie, é inegável a essencialidade do serviço/atividade afetado pelo movimento paredista, isto é, educação pública municipal, premissa fática orientadora quanto ao exame de legalidade proposto ao caso.

Nesse diapasão, para deflagração de greve se faz necessária a demonstração de alguns requisitos, quais sejam, a tentativa de negociação prévia, direta e pacífica; frustração ou impossibilidade de negociação ou de se estabelecer uma agenda comum; deflagração após decisão assemblear;
comunicação aos interessados, no caso, ao ente da Administração Pública a que a categoria se encontre vinculada e à população, com antecedência mínima de 72 horas (uma vez que todo serviço público é atividade essencial)
; adesão ao movimento por meios pacíficos; e a garantia de que continuarão sendo prestados os serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades dos administrados (usuários ou destinatários dos serviços) e à sociedade.

Em análise às provas produzidas nos autos, observa-se que o Município de Curralinho suprimiu o pagamento da progressão vertical funcional dos professores da rede pública de ensino, sob a alegação de que os dispositivos legais municipais que regulamentam a referida verba foram suspensos no curso de ADI (Processo nº 080771824.2018.8.14.0000).

Em consulta ao sítio eletrônico desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, constata-se que, de fato, a Douta Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, Relatora da ADI, deferiu a liminar postulada pelo ente público, suspendendo a eficácia do parágrafo único do art. 8º e do inciso I do art. 15 da Lei Municipal nº 803/2011, de Curralinho, senão vejamos o dispositivo da decisão:

“Assim, face a urgência qualificada e dos riscos demonstrados,
DEFIRO o pedido de medida liminar para suspender a eficácia do parágrafo único do artigo 8º e do inciso I do artigo 15 da Lei Municipal nº 803/2011 de Curralinho
, com efeito ex nunc, conforme o § 6º do art. 179, também do Regimento Interno deste Tribunal, a ser confirmada pelo Pleno deste ad referendum Egrégio Tribunal, nos termos do art. 179 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.”

Registre-se que os dispositivos legais que tiveram a eficácia suspensa pela referida decisão tratavam, justamente, da progressão vertical funcional dos professores da rede pública de ensino, senão vejamos:

“
Lei Municipal nº 803/2011, do Município de Curralinho:

Art. 8º
- O ingresso no cargo de Professor da carreira do Magistério Público que de trata esta Lei dar-se-á, obrigatoriamente, sempre na Classe I, Referência 1, mediante aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

Parágrafo único – O trabalhador em educação pública que reunir condições de ingressar na carreira com titulação correspondente às Classes II, III, somente poderá requerer progressão funcional após o cumprimento do estágio probatório
, sendo-lhe permitida, neste caso, a progressão imediata para a Classe correspondente à sua formação, observadas as regras de progressão dispostas nesta Lei.

(...) (grifei)

Art. 15
– A progressão para a classe I ocorrerá mediante a apresentação de diploma ou certificado de conclusão de graduação de nível superior, em curso de licenciatura plena ou de graduação plena.

I. A progressão para a Classe I ocorrerá mediante a obtenção do título de graduação em nível superior em curso de licenciatura, de

graduação plena”.
(grifei)

Considerando, portanto, a decisão judicial prolatada nos autos do Processo nº 080771824.2018.8.14.0000, conclui-se que o Município de Curralinho tinha o dever de suprimir o pagamento de todas as verbas reguladas pelos dispositivos legais municipais que tiveram a sua eficácia suspensa.

Ademais, constata-se que o SINTEPP também não acostou aos autos do processo nenhuma prova de que a greve, deflagrada no dia 10 de dezembro do ano de 2018, foi precedida pela tentativa de conciliação com o Município de Curralinho, consoante determina a regra do art. 3º,
caput
, da Lei nº 7.783/89:

“Art.
3º Frustrada a negociação

ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral, é facultada a cessação coletiva do trabalho.”

Ao contrário, os documentos trazidos aos autos pelo sindicato réu provam que a tentativa de negociação foi posterior à deflagração da greve, consoante comprova aquele datado de 26 de dezembro de 2018 e recebido, na mesma data, pelo destinatário (Id. 1354705).

Nesse sentido, diante da falta de prévia negociação com o Município de Curralinho, verifica-se a abusividade da greve, com base na regra do art. 3º,
caput
, c/c art. 14,
caput
, da Lei nº 7.783/89, que assim estabelecem:

“Art.
3º Frustrada a negociação
ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral, é facultada a cessação coletiva do trabalho.”

“Art. 14
Constitui abuso do direito de greve a inobservância das normas contidas na presente Lei
, bem como a manutenção da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho.”

Nesse diapasão, o pedido inicial merece ser acolhido para declarar a ilegalidade e abusividade da greve em questão.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo autor, e, confirmando a decisão antecipatória de tutela (id nº 1226027), declaro a ilegalidade e abusividade da greve deflagrada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará - SINTEPP, Subsede Curralinho.

Custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa pelo requerido.

Belém (PA), 17 de junho de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 21/06/2020